Tribunal: TJSP
Processo: 1026995-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público para provimento de cargo de soldado da PM – Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em investigação social – Ação julgada parcialmente procedente para anular o ato de reprovação, afastada a pretensão indenizatória – Recurso voluntário do Estado de São Paulo – Parcial provimento de rigor – No tocante à reintegração do apelado ao certame, nada

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público para provimento de cargo de soldado da PM – Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em investigação social – Ação julgada parcialmente procedente para anular o ato de reprovação, afastada a pretensão indenizatória – Recurso voluntário do Estado de São Paulo – Parcial provimento de rigor – No tocante à reintegração do apelado ao certame, nada há a alterar – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada, sob pena de condenação "socialmente perpétua" do indivíduo – Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à prosseguir nas etapas seguintes do certame – Inteligência do Princípio Constitucional de Presunção do Estado de Inocência – Precedentes – É de ser alterada a r. sentença, no entanto, no tocante à fixação dos honorários advocatícios – Arbitramento em percentual sobre o valor dado à causa, que engloba a condenação a indenização por dano moral, afastada pela r. sentença – Redução do montante, com fixação mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8o do CPC – R. sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.